Tribunal: TJDFT
Processo: 0029643-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ADEQUADO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. TEMA 1076, STJ. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de execução fiscal em que foi declarada a prescrição do crédito tributário e fixados honorários advocatícios por apreciação equitativa. Remessa necessária e apelos de ambos os litigantes. Nos termos do acórdão no 1.112.958, deu-se provimento à remessa necessária e ao apelo do exequente, rejeitando-se a prejudicial de prescrição, sendo a sentença cassada e determinado o regular processamento da execução fiscal; a análise do apelo da empresa executada foi prejudicada. Interposto Recurso Especial, a sentença foi restabelecida e os autos retornaram ao Colegiado para apreciação do recurso da empresa devedora que pretendia a majoração dos honorários advocatícios devidos a seus causídicos. Interposto novo Recurso Especial houve julgamento do Tema 1.076 e consequente retorno à origem para reapreciação.
2. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tese 1.076).
3. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
4. Diante de contrariedade entre o entendimento exarado no Acórdão n. 1366995 e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, impõe-se a alteração da decisão colegiada para fixar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa.
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1366995 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.